Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. SÚMULA 23 DA TUJ. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO POSTERIOR A 1/2/1994.
1. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referentes aos períodos em que atuou como Dinamizadora.
3. Nos termos da Súmula 23 da TUJ, resta afastada a pretensão para a incorporação da GAA quanto ao período anterior a 1/2/1994 (efeitos financeiros da Lei n.o 654/1994).
4. Em relação aos demais períodos questionados, a Administração Pública emitiu declaração no ano de 2016 com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”; em 2023, anulou a declaração anterior. Contudo, nos termos do art. 54 da Lei no. 9.784/99, se operou a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo.
5. A lei de regência não faz distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à gratificação, bastando estar em regência de classe, alfabetizando crianças, jovens ou adultos, requisitos presentes, a teor do que dispõe a declaração emitida em 2016. Portanto, é devido à autora o percentual de 0,6% a título de GAA, correspondente a um ano de efetivo exercício. Precedentes das Turmas em que se reconhece o direito à gratificação nos casos de atividades de dinamização: Acórdãos 1795808 e 1618609, 1733218, 1425104, 1382722, 1220176.
6. Os valores devidos se referem aos últimos 5 (cinco) anos não prescritos que precedem a distribuição da ação.
7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu a: (i) incorporar a GAA no percentual de 0,6% no contracheque da autora; (ii) pagar os valores pretéritos desde agosto/2018 (R$1.458,60) e vencidos no curso do processo até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da autora. Os valores deverão ser atualizados: i) acrescidos de correção monetária e juros de mora até 09/12/2021, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e ii) após 09/12/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.